Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708905-63.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO DE SOUSA PEREIRA, PEDRO PAULO DA SILVA, RODOLFO JOSE VIEIRA DOS SANTOS, ROLDÃO FREITAS VIDAL, ROMÃO JOSE FLOR RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO COLETIVO NÃO COMPROVADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que “o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014). 2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça ressalva que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). 3. No caso em análise, não se nega que o beneficiário de ação coletiva pode executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical. 4. Contudo, uma vez não demonstrada que o interessado está requerendo, simultaneamente, o cumprimento coletivo e individual de sentença coletiva, é de se reconhecer a litispendência. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 337 do Código de Processo Civil e 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a inexistência de litispendência. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 337 do Código Civil, pois é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A revisão do juízo referente à existência de litispendência entre demandas pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 796.331/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009